Tribunal: STF
Processo: RE 1601017
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acordão do Tribunal Superior do Trabalho-TST, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 37, CAPUT, DA CARTA MAIOR, E 71, § 1º, DA LEI 8.666/93, NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 331, V, DO C. TST. ÓBICE DO ARTIGO 896, § 7º, CLT, E DA SÚMULA 333, DO C. TST. O Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC n.º 16, declarou a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, Lei 8.666/93, concluindo que a mera inadimplência do prestador de serviços vencedor do procedimento licitatório não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelos encargos decorrentes do pacto laboral. Contudo, não é menos certo que o Pretório Excelso também firmou entendimento no sentido de que a constitucionalidade do dispositivo legal supra citado não implica a total ausência de responsabilidade da Administração Pública diante de eventual omissão quanto à obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, competindo a esta Justiça Especializada considerar cada caso concreto, a fim de não proceder à genérica responsabilização subsidiária do ente público. Por consequência, é possível responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública em virtude da conduta omissiva adotada, o que não pode ser relegado à preterição por esta Justiça Especializada, sob pena de violação ao contido nos artigos 1º, inciso III, e 6º da Carta Magna, sem perder de vista que o trabalho foi alçado à condição de direito social indisponível. A questão relacionada à efetiva culpa do agravante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas, ante a falta de fiscalização do contrato de prestação de serviços celebrado com a tomadora de serviços, reside no âmbito das provas e fatos do processo, situado sob o soberano domínio da instância a quo e de impossível revolvimento em sede de recurso de revista, na conformidade da Súmula 126 desde C. TST. A decisão regional em sintonia com o entendimento cristalizado na Súmula 331, V, do C. TST, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso de revista, nos moldes da Súmula 333, desta Corte e do artigo 896, § 7º, da CLT. Incólumes os artigos 37, caput, da Carta Maior, e 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Trânsito do recurso de revista que encontra óbice no artigo 896, § 7º, CLT, e na Súmula 333, do C. TST. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (doc 42).

O recorrente alega:

(...) o c.TST, sob o pretexto de interpretar normas, está des considerando a previsão do artigo 71 da Lei n° 8.666/93, ferindo o disposto no  artigo 5°, inciso 11, no artigo 48 c/c artigo 22, I e XXVII, no a·rtigo 37, § 6°, no  artigo 97, e no artigo 170, § único, todos da Constituição da República, sem  que seja respeitada a regra de reserva de plenário para declarar a inconstituci onalidade da norma em debate. (doc.52 p.6)

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.

É certo que o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.

No entanto, observo que consta da base empírica do acórdão a afirmação de que: 

 o 2º reclamado incorreu em culpa in vigilando, pois não fiscalizou o fiel cumprimento das obrigações trabalhistas pela 1ª demandada, como o correto pagamento do adicional de periculosidade, das horas extras prestadas habitualmente e a concessão do intervalo intrajornada, conclusão esta insuscetível de reexame em sede de recurso de revista, na forma da Súmula 126 deste C. TST, por se tratar de matéria atrelada aos fatos e às provas dos autos (doc. 42, p. 8).

Assim, o caso concreto revela que não ocorreu a transferência automática da responsabilidade pelo pagamento das verbas trabalhistas ao Poder Público contratante.

Destaco, ainda, que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

         Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator